Tribunal: STF
Processo: HC 252408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Érica Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 954.849/PA, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.  



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a paciente faria jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a pena seja redimensionada nos termos delineados na impetração. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, a Defesa deixou de opor embargos de declaração para o exame específico da questão (ausência de motivo suficiente para afastar a aplicação da minorante em seu grau máximo) pelo Tribunal de origem, ainda que esta tenha sido suscitada na razões da apelação criminal, motivo por que não pode o Superior Tribunal de Justiça examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 8)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma, o mérito do writ sequer foi analisado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de requisitos de admissibilidade recursal.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    O juiz sentenciante, em sede de embargos de declaração, assim decidiu sobre a fixação da atenuante:  



    “(...)



    Assiste razão à embargante, uma vez que o §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que caso o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    No caso da ré ERICA PEREIRA DA SILVA, a sentença não esclareceu que a sentenciada não preenche os requisitos do referido dispositivo legal, tendo sido mencionado, apenas, que a quantidade de droga afasta a incidência da causa de aumento de pena. Ocorre que a quantidade de drogas não está dentre os requisitos da benesse, e assim à embargante assiste no tocante ao direito à causa de diminuição de pena. 



    Nessa medida, nos termos do art. 33, §4º da Lei n. 11343/06, e diante das circunstâncias em que ocorreu a infração criminal, notadamente a quantidade razoável de drogas, qual seja, diminuo a pena em 1/6(um sexto), passando a dosar a pena da ré ERICA PEREIRA DA SILVA em 08 anos e 04 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado”. (edoc. 5, p. 1, grifamos) 



    Com efeito, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a eleição da fração mínima de 1/6 na terceira etapa da dosimetria da pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente